Tribunal: TJSP
Processo: 1019915-44.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Consumidor e processual. Empréstimo pessoal. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração à

Ementa:
Consumidor e processual. Empréstimo pessoal. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma.
Conjunto probatório, examinado à luz das alegações formuladas pelas partes, que confere respaldo às conclusões adotadas pela sentença vergastada, no sentido de ser descabida a pretensão à declaração à inexistência do débito.
RECURSO DESPROVIDO.